Tribunal: STF
Processo: ARE 1342752
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.